Tribunal: STF
Processo: AI 222910
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1998-11-03
Data de publicação: 1998-11-03

Ementa:
- Agravo regimental.
- A questão de que trata o recurso extraordinário diz
respeito a índice a ser aplicado à caderneta de poupança, sem se
cogitar de questão de direito intertemporal cuja solução prévia foi
favorável aos ora agravantes, e assim sendo, trata-se de matéria que
se circunscreve ao terreno legal infraconstitucional, o que implica
dizer que a alegação de ofensa à Constituição é alegação de ofensa
indireta a ela, o que não dá margem ao cabimento do recurso
extraordinário.
Agravo a que se nega provimento.